Tribunal: TJDFT
Processo: 0002082-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002082-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DEOLITA FONSECA MORENO RECORRIDOS: MARCIO ANDRADE DIAS – ME e TANIA LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL LICITADO PELA TERRACAP. PREVISÃO EDITALÍCIA PARA RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS. LAUDO DE AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE. RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DEVIDA. APELOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO. 1 – A discussão acerca do valor de indenização estabelecido pelo perito precluiu para os apelantes, que após manifestação do juízo, deixaram transcorrer in albis o prazo para impugnação, o que levou à homologação do laudo. 2- Discutir tal ponto em segundo grau trata-se de evidente supressão de instância, já que a matéria não foi apreciada na origem. 3 – O valor depositado a título de benfeitorias não configura, quando da análise da concessão da gratuidade de justiça, melhora na condição econômica do requerente do benefício, porquanto a análise é feita de forma pontual, quando do pedido, de forma a não depender de evento futuro e incerto. 4 - O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 5 - A jurisprudência do e. STJ assentou que “a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio(...)”. 6 – Os documentos colacionados demonstram que as benfeitorias e/ou acessões não integravam o preço da alienação, visto que a licitação se baseou somente no preço do lote de terreno, cabendo ao adquirente, portanto, proceder aos ajustes necessários com o terceiro ocupante das benfeitorias realizadas. 7 - Resta incontroverso que a ré adquiriu o imóvel somente sobre o preço de lote do terreno, sendo de pleno conhecimento que deveria buscar a negociação das benfeitorias e/ou acessões existentes. 8 - Destarte, resta evidente - a fim de não se admitir o enriquecimento sem causa da requerida – que deve ser assegurado ao apelado o direito de indenização pelas benfeitorias por ele realizadas. 9 - A ação de consignação em pagamento foi julgada improcedente, já que o valor a ser consignado não coincidiu com o valor arbitrado a título de indenização. Assim, a improcedência da ação impõe à sucumbência, que leva à condenação em honorários. 10 – Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Negado provimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.219 e 1.228, ambos do Código Civil, e 507 do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a indenização a ser suportada pelos recorridos, tendo em vista a utilização do imóvel durante o período de retenção das benfeitorias, bem como devida indenização pelos pagamentos realizados a título de IPTU e débitos junto à CAESB. Aponta, quanto à tese, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados com o objetivo de demonstrá-la; b) artigos 105 e 239, ambos do Código de Processo Civil, asseverando nulidade no ato citatório, tendo em vista que havia cláusula expressa no sentido da necessidade de citação feita na pessoa do advogado e, no caso, a causídica constituída não tinha poderes para tanto. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 49-A e 52, ambos do Código Civil, e 17 e 18, ambos do CPC, afirmando a ilegitimidade da pessoa física Marcio Andrade Dias, que teria figurado apenas como representante da pessoa jurídica Marcio Andrade Dias ME, e não como parte do negócio jurídico originário. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (id 34216765, pág. 44). Os recorridos, em contrarrazões, pedem a condenação da recorrente por litigância de má-fé, com lastro no artigo 80, inciso VII, do CPC (id 35089026, pág. 50). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 49-A, 52, 1.219 e 1.228, todos do Código Civil, e 17, 18, 105, 239 e 507, estes do Código de Processo Civil, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pelo descabimento do pedido indenizatório, pela higidez do ato citatório e pela legitimidade da pessoa física Marcio Andrade Dias. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelos recorridos, registre-se que provimento dessa natureza extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012